Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006